Tribunal: TJMT
Processo: 0026543-22.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026543-22.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), NEIDE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA - CPF: 698.270.601-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIDE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA - CNPJ: 09.031.505/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES –
CUSTAS PROCESSUAIS E H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela executada, pois foi ela que deu causa à instauração do
processo
,
em consonância com o princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026543-22.2009.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:

NEIDE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
NEIDE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA
,
que reconheceu
a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou e declarou
extinto
o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II e 925, ambos do CPC, bem como
desconstituiu
o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Por fim, condenou o
Banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

Irresignado, o apelante diz que o Magistrado na origem reconheceu a ocorrência da prescrição do título ante a demora da citação, mas que incabível sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que quem deu causa à ação foi a parte apelada que se tornou inadimplente.

Requer, assim, o provimento do recurso para o fim de afastar sua condenação nos ônus sucumbenciais, em especial, os honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública, atuante como curadora especial, por negativa geral (Id. 1594146673).

Preparo recolhido no Id. 159921194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rechaço a preliminar de intempestividade do recurso arguida em sede de contrarrazões, porquanto o recurso encontra-se tempestivo, consoante certidão lançada no Id. 159414674.

Quanto ao cerne, a controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto, ou não, da sentença objurgada por meio da qual o magistrado singular condenou a parte exequente, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) por cento sobre o valor da causa.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

O princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Em situações em que há o reconhecimento da prescrição direta pela prescrição do título ante a demora na citação válida da parte executada, como sói a espécie em mesa, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes,
in casu
, a parte recorrida.

Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda se originou de dívida inadimplida pelo executada.

O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução for extinta por prescrição direta,

que se baseia tão somente na prescrição do título por não ter realizado a citação da executada dentro do prazo prescricional do mesmo
.

Nesse trilhar são os precedentes desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO ESCORREITA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de citação e/ou localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.
”

(N.U 0038638-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – PRECEDENTES – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES – RPESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida, representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina a citação dos executados resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos executados, pois foram eles que deram causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade.
”

(N.U 0051270-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
, para determinar que a executada suporte o pagamento das
custas
processuais e dos
honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85
,
§ 2º
do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023